Tribunal: TJES
Processo: 5000128-45.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000128-45.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: RAFAEL DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000128-45.2020.8.08.0030

RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RECORRIDO: RAFAEL DOS SANTOS, SUELANE DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Segue voto/ementa:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO VIAGEM ÔNIBUS. DANO MORAL. RECURSO INOMINADO CUJAS RAZÕES SÃO GENÉRICAS. REPRODUÇÃO DA PEÇA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença proferida nos autos, que acolheu em parte os pedidos da inicial, contudo, apresentando razões totalmente genéricas.

2. Examinando detidamente as razões recursais em juízo de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifico que este não deve ser conhecido, vez que se tratam de razões genéricas, ausente, portanto, impugnação específica aos fundamentos e fatos da r. decisão objurgada.

3. A apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para admissão e conhecimento recurso, isto em razão do caráter dialético do processo.

4. À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não, comodamente, utilizar-se de fundamentação genérica, repetindo-se o conteúdo da contestação, a fim de reformar a r. decisão.

5. Ante o exposto, ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto.

6. CONDENO a recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.